Tribunal: TJDFT
Processo: 0752088-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o Princípio da Actio Nata, consagrado no art. 189 do Código Civil, o termo inicial para a contagem de prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da violação do direito pela parte lesada. Uma vez que a verba alimentar fixada em percentual sobre os rendimentos do devedor não foi calculada sobre valores provenientes de previdência complementar privada e tais rendimentos só foram conhecidos posteriormente, afasta-se a prescrição arguida, assim como a alegada omissão do exercício do direito pelo transcurso do tempo (supressio).
2. A FUNDIÁGUA trata-se de Entidade Fechada de Previdência Complementar, que não tem fins lucrativos e cujo objetivo principal é criar, executar e operar planos de benefícios previdenciários e assistenciais. Se o acordo entabulado entre as partes estipulou que os alimentos seriam pagos no percentual de 10% dos rendimentos brutos do Alimentante, excluídos apenas os descontos compulsórios, os valores recebidos, provenientes da FUNDIÁGUA, os quais tem caráter previdenciário, e não de investimento, devem ser computados no cálculo da verba alimentar.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONFIRMADA.